Tribunal: TJDFT
Processo: 0710527-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR À PENHORA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada, que deve, assim, ser mantida para garantir o pagamento das parcelas. Julgados do TJDFT.
3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.